Tribunal: TJDFT
Processo: 0000670-77.2011.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Em face da alegação constante das razões do recurso de apelação, no sentido de que as mídias eletrônicas relativas às gravações da sessão de julgamento realizada pelo Júri estão inaudíveis, intime-se a d. Defesa do apelante WEMERSON DE FREITAS COUTINHO a respeito do teor da certidão constante de ID 31306441. Feito, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.